Tribunal: TJDFT
Processo: 0716794-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0716794-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GABRIEL DUTRA PIETRICOVSKY DE OLIVEIRA PACIENTE: LETICIA SUSANE CORREIA CASTRO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por GABRIEL DUTRA PIETRICOVSKY, em favor da paciente LETÍCIA SUSANE CORREIA CASTRO, apontando como autoridade coatora o JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF. O impetrante alega, em síntese, que a paciente foi presa preventivamente no curso de investigação de associação criminosa envolvida em tráfico de “canetinhas de THC” na rede social Instagram. Indica que a fundamentação do decreto prisional não se sustenta ante as circunstâncias pessoais, visto que a paciente tem 24 anos de idade, residência fixa em Ceilândia/DF, é primária, de bons antecedentes e que não foi apreendido entorpecente e nem dinheiro em sua residência a indicar traficância. Informa que o envolvimento da paciente se deu em razão da oportunidade de ganhos financeiros, passando ao largo de qualquer envolvimento com a associação criminosa. Aduz a desproporcionalidade da segregação cautelar, considerando que a decisão impetrada se baseou nos elementos inerentes ao tipo penal, inferindo gravidade abstrata na conduta da paciente. Afirma ser improvável a que se repita a conduta aferida no processo. Verbera que não ocorreu a análise individualizada das condutas da paciente na associação criminosa, razão pela qual não é possível concluir pela sua participação. Sustentando a presença dos requisitos legais, pugna pela concessão de liminar para revogar a prisão preventiva até o julgamento final da ordem. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e, subsidiariamente, a substituição da segregação por outras medidas cautelares. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, as alegações que não foram apreendidos entorpecentes e nem encontradas quantias em dinheiro em poder da paciente não se mostra apto a afastar a tipicidade da conduta a ela imputada. Com efeito, a tipificação do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), possui vários núcleos, não estando restritos à comercialização. No caso da paciente, os relatórios policiais constantes nos autos do pedido de medidas cautelares no 0743731-30.2023.8.07.0001, indica a participação da paciente, conforme se extrai dos seguintes excertos: ID 58423989, pp. 7-8, 39, 98-99: Desta maneira, equipe policial da DRD 1/CORD tomou conhecimento de suposto tráfico de drogas mantido por usuário de rede social publicamente conhecido como @leticia_susane. Destaco, desde já, que em postagem do entorpecente há a indicação da página @calicream710. Na mesma oportunidade, a “influencer” informa que o entorpecente em questão é “Prático! Discreto! E Chapante”. Diante da evidente notícia de crime, foram solicitadas informações sobre o perfil indicado por @leticia_susane, @calicream710: (...) A conta relacionada à investigada residente no Distrito Federal, que efetua propagandas da droga, possui 35,5 mil seguidores. (...) A imagem abaixo demonstra a “influencer” @leticia_susane, residente no Distrito Federal, efetuando a postagem do entorpecente e indicando a página @calicream710. Diz a “influencer” que o entorpecente em questão é “Prático! Discreto! E Chapante”, características buscadas por quem faz uso deste tipo de entorpecente. (...) O monitoramento da conta @calicream710 durou pouco, pois, por conta da política de publicação do Instagram, tal perfil foi cancelado pela própria empresa, mas, conforme esperávamos, uma nova conta surgiu para divulgar o mesmo produto. Obtivemos o endereço desta nova conta novamente pelo acompanhamento da “influencer” @leticia_susane, conforme passaremos a demonstrar. (...) As influenciadoras ELISA DE ARAÚJO MARDEN e LETÍCIA SUSANE CORREIA CASTRO são remuneradas para divulgar os produtos da empresa digital WEEPOD, que possui um website exclusivamente para derivados de canábis, em especial óleo de CDB, refil para cigarros com óleo de THC e aparelhos para o consumo desses produtos. (...) Passando a outro cenário, como já abordado anteriormente, os perfis de Instagram @leticia_susane e @aureacreationhm promovem as drogas fornecidas pelo grupo. Em vídeo por LETÍCIA gravado, diz: “Passando pra deixar essa indicação aqui incrível, que vocês já conhecem, tá bom? Sigam bastante o perfil deles é incrível, já uso a canetinha tem um tempo e super indico pra vocês. Agora eles estão com uma novidade, que é esse "pod" aqui, tá bom? Com os mesmos óleos trabalhados, tá? Ele é muito prático, gente. Muito mais discreto. Difícil de quebrar, levinho. Fácil de guardar. Eu vou fazer um videozinho usando ele pra vocês, mas já sigam bastante. Novidade rolando e promoção também”. Além das transcrições acima, em decorrência das buscas e apreensões efetuadas e das quebras de sigilo de dados telefônicos e telemáticos, foi possível aprofundar a participação da paciente. Confira-se: ID 58423990 (pp. 2-3, 16-17, 32, 177, 201) Buscando na agenda de contatos desta conta, verificamos aquilo que as investigações já apontavam, que o perfil do instagram @geenhoney1 / @weepod.oficial, recebe o apoio das influenciadoras digitais deste Distrito Federal, Letícia Susane (@leticia_susane) e Elisa Marden (@elisamarden). (...) O monitoramento das redes sociais focou nos envolvidos baseados no Distrito Federal. Conforme identificado no período passado desta investigação os perfis @leticia_susane e @aureacreatiohm foram identificados por diversas vezes fazendo a divulgação do produto vendido pela @greenhoney. Os recortes abaixo dizem respeito às publicações da influencer @leticia_susane, onde o primeiro quadro é um vídeo onde Letícia dá informações sobre o produto(transcrição do áudio a seguir). A segunda imagem do quadro é uma imagem da influencer fazendo uso do produto vendido pela @greenhoney, repostado no perfil da marca. (Aúdio de vídeo de LETÍCIA) Passando pra deixar essa indicação aqui incrível, que vocês já conhecem, tá bom? Sigam bastante o perfil deles é incrível, já uso a canetinha tem um tempo e super indico pra vocês. Agora eles estão com uma novidade, que é esse "pod" aqui, tá bom? Com os mesmos óleos trabalhados, tá? Ele é muito prático, gente. Muito mais discreto. Difícil de quebrar, levinho. Fácil de guardar. Eu vou fazer um videozinho usando ele pra vocês, mas já sigam bastante. Novidade rolando e promoção também. (...) Outro ponto importante observado com a listagem das postagens, fornecida pelos Correios, é a confirmação das postagens efetuadas às influenciadoras digitais do Distrito Federal, Elisa Marden (@aureacreatiohm e @elisamarden) e Letícia Susane Correia Castro (@leticia_susane). (...) 3. As influenciadoras, do Distrito Federal, ELISA DE ARAÚJO MARDEN, RHAYNARA DIDOFF e LETÍCIA SUSANE CORREIA CASTRO são remuneradas para divulgar os produtos das empresas ilícitas virtuais WEEPOD e GREENBEE, que possuem websites e perfis no Instagram exclusivamente para venda derivados de canábis, em especial óleo de CDB, refil para cigarros com óleo de THC e aparelhos para o consumo desses produtos; 4. Os líderes da organização criminosa/rede criminosa sob investigação contratam influenciadoras digitais por todo o país para impulsionar suas vendas, alcançando acima de 100 (cem) mil seguidores/usuários/traficantes, somente com essa estratégia de divulgação; (...) Agora, YASMIN e RODRIGO deixam a logística material a cargo do casal WAGNER TURBIANI e FABÍOLA DALA ROSA, além de CARLOS RENATO MÁXIMO, contando com a divulgação de LETÍCIA SUSANE CORREIA CASTRO, RHAYNARA DIDOFF e ELISA DE ARAUJO MARDEN, operando a construção dos sites e outras tecnologias MATTHEUS DOS SANTOS CAMARGO. ID 58423991 (pp. 71, 193) Ficou comprovado que os operadores das contas e perfis indicados acima são o casal Rodrigo dos Santos Martins e Yasmin Nadai Martins, moradores da cidade de Rio Claro / SP. Estes, como forma de impulsionar o conteúdo relacionado ao esquema WeePod, contratam diversos “digitais influencers” para divulgar seus produtos, dentre eles, três baseados no Distrito Federal, sendo eles Letícia Susane Correia Castro, Elisa De Araujo Marden e Rhaynara Didoff. Estes “influencers” do Distrito Federal, contam atualmente com mais de 80 mil seguidores. (...) Os quadros abaixo mostram diversos momentos diferentes onde Letícia aparece divulgando os produtos. Nota-se que esta influencer fez parte do esquema durante a transição dos nomes @greenhoney1 para @weepod.oficial. Conforme se extrai dos trechos acima transcritos, a participação da paciente se dava por meio da utilização das redes sociais, na qual possui mais de 35 mil seguidores, para divulgar e oferecer o produto, informando o respectivo meio de aquisição. Além da propagação das ditas “canetas de THC”, há indícios de sua participação em associação criminosa destinada a importação e comercialização dos referidos entorpecentes no Brasil, porquanto, também recebeu mercadorias enviadas pela liderança da associação e acompanhou as modificações dos perfis no Instagram onde a droga era comercializada. Portanto, nessa fase preliminar da investigação policial, já é possível extrair dos autos referidos, os indícios da participação da LETÍCIA SUSANE na associação criminosa voltada para a prática do tráfico de entorpecente por meio de divulgação e comercio pelas redes sociais. Com efeito, é possível extrair dos autos apresentados que a paciente participava na divulgação e propagação da mercadoria ilícita e no fornecimento dos meios para que os usuários tivessem acesso às drogas. Quanto a alegada primariedade, constata-se a ausência nos autos da folha de antecedentes penais. Não obstante, há que se destacar se tratar de jovem de 24 anos com fortes indícios de envolvimento com crimes altamente reprováveis (tráfico de drogas e associação criminosa). Nesse contexto, o acervo até agora coligido apontam para a situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção da prática delitiva, cujo modo de atuação (utilização de mídias sociais) não recomenda outras medidas cautelares. Por oportuno, vale a transcrição dos seguintes precedentes deste egrégio TJDFT, em situações análogas: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado aos pacientes, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Periculum libertatis comprovado especialmente pela grande variedade de entorpecentes apreendidos (Cocaína escama de peixe e Peruana, Ketamina, GHB, Skank, MD e LSD), utilizando redes sociais para comercialização. 4. Restando evidente que a Autoridade Coatora vem tomando todas as medidas necessárias para promover o impulso oficial, não há que se falar em excesso de prazo, porque durante 11 (onze) dias não analisou o oferecimento de denúncia, pois o prazo para tal análise é impróprio, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade. 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1760694, 07370808220238070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no PJe: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DE 896,53 G DE MASSA LÍQUIDA DE MACONHA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO E DA PRISÃO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO ADMISSÃO. FUNDADAS RAZÕES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE ADMITIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA. (...) 3. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, e pelo perigo que o seu estado de liberdade representa à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta. 4. A apreensão de elevada quantidade de droga - 896,53 g de massa líquida de maconha - e a divulgação, em rede social do paciente, de fotos e anúncio sugestivo de venda de drogas caracterizam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, envolvido, em tese, com o tráfico de drogas de elevada monta, e demonstram a necessidade da prisão cautelar como forma de resguardar a ordem pública, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. 5. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente. 6. Habeas corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. (Acórdão 1737025, 07295529420238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange às demais condições subjetivas supostamente favoráveis, como o fato de ter bons antecedentes e de possuir residência fixa em Ceilândia/DF, consoante entendimento sufragado por esta egrégia Corte, não se mostram suficientes, por si, para obstar a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção e os delitos cometidos possuem previsão de pena superior a quatro anos, não se podendo aferir de plano eventual aplicação de pena inferior a possibilitar outro regime. Confira-se o seguinte aresto: HABEAS CORPUS. TRÁFICO. MACONHA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA PRISAO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGAS. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS DE NATUREZA GRAVE. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PENA MÁXIMA SUPERIOR A QUATRO ANOS. ORDEM DENEGADA. (...) 2.Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3. As circunstâncias do evento delituoso, sobretudo a grande quantidade de maconha apreendida (1,6kg), indicam o envolvimento do paciente com o comércio de entorpecentes e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, demonstrando de modo concreto a sua periculosidade social. Corrobora com este entendimento o fato do paciente ostentar inúmeras passagens pela Vara da Infância e Juventude, pela prática de atos infracionais análogos a tráficos de drogas e outros de natureza patrimonial 4. Se a prisão cautelar preenche os requisitos da necessidade e adequação da medida diante da gravidade concreta do fato, não há se falar em concessão de liberdade provisória ou de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 5. Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não permitem a revogação do decreto da prisão preventiva, caso esta se perfaça fundamentadamente na garantia da ordem pública. 6. O crime imputado ao paciente comina a pena máxima superior a 4 (quatro anos), portanto, cabível a segregação cautelar. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1031938, 20170020131142HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/7/2017, publicado no DJE: 19/7/2017. Pág.: 221/229) HABEAS CORPUS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS) E 278, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (FABRICAR, VENDER, EXPOR À VENDA, TER EM DEPÓSITO PARA VENDER OU, DE QUALQUER FORMA, ENTREGAR A CONSUMO COISA OU SUBSTÂNCIA NOCIVA À SAÚDE, AINDA QUE NÃO DESTINADA À ALIMENTAÇÃO OU A FIM MEDICINAL). FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. POSSÍVEL DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso e denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e 278, caput, do Código Penal, cujo propósito é o relaxamento da custódia. 2. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegal a decisão que decretou a constrição cautelar. 3. A expressiva quantidade e variedade de droga apreendida, são suficientes para indicar a periculosidade do acusado e fundamentar a imposição de prisão preventiva, sob o argumento de resguardar a ordem pública. 4. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. 5. Descabe-se falar, nesse momento processual, em possível desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena, pois a redutora prevista no art. 33, §4o não é direito subjetivo do acusado. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1664130, 07426439120228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, de abril de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.